Tribunal: TJDFT
Processo: 0747125-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSA ENTRE CONDÔMINOS. EXTRAPOLAMENTO DE RESPOSTA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO. PANORAMA DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A liberdade ao pensamento e à expressão são direitos fundamentais Constitucionalmente protegidos. Como qualquer direito, no entanto, essas garantias não são absolutas e não podem ultrapassar o comportamento honesto, leal esperado das relações entre particulares, o que caracterizaria o abuso de direito. 1.1 Resta evidente que a parte tentou diminuir a honra da autora em frente aos demais condôminos, ocasionando-lhe injusto dano.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
3. O dano moral, diferentemente do dano material, não se dirige apenas à recomposição do patrimônio do ofendido, com o restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência das lesões íntimas. 3.1 Seja em relação ao que é devido, seja no tocante ao quanto é devido, tem-se reconhecido a impossibilidade, na prática, de transposição dos princípios atinentes à indenização dos danos patrimoniais para o campo dos direitos extrapatrimoniais, inexistindo na legislação, sabiamente, um critério fixo, uma linha demarcatória, para aferir o valor do dano moral.
4. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.